Tribunal: TJSP
Processo: 0011973-49.2023.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Compromisso
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
INCIDENTE DE IMPEDIMENTO – Execução de título executivo extrajudicial- Alegação de impedimento do juiz – Hipótese do inciso VII, do artigo 144, do C.P.C. não configurada – Magistrada que não possui relação de emprego ou contrato de prestação de serviço com a instituição de ensino – Impedimento não configurado - Incidente rejeitado.